Tribunal: TJDFT
Processo: 0741592-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741592-74.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravada foi citada no processo de origem (id 199803444 – Proc. 0702158-72.2024.8.07.0002), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator